Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-12.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Contrato – Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais – Apelo do banco - Noticiada a morte da autora no curso do processo - Ausência de regularização processual - Vício insanável - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.